Tribunal: TJMT
Processo: 0008857-52.2019.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008857-52.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALCIR DA SILVA COSTA - CPF: 365.113.403-25 (RECORRIDO), FABIO DE BRITO CORDEIRO - CPF: 970.582.461-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO MAJORADO PELO REPOSUO NOTURNO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PLEITO
DE DECRETO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DO RECORRIDO. INACOLHIMENTO. NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA DECRETAÇÃO DA
MEDIDA EXTREMA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Considerando o extenso lapso temporal decorrido entre o início da investigação do suposto crime até a presente data, sem que haja prova de que o recorrido tenha voltado a delinquir, é imperioso reconhecer que não mais perduram os motivos para a decretação da
sua
prisão cautelar, diante da ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos em apuração e este provimento jurisdicional.

Ademais, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva
do recorrido
, a medida poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Penal n. 0008857-52.2019.8.11.0013 que
concedeu liberdade provisória a
Valcir da Silva Costa
,

acusado da prática do crime de furto
majorado pelo repouso
noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal).

O recorrente, nas razões recursais que se encontram no ID 180956715
, p. 46/55
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido, afirmando que a medida se mostra necessária para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID 180956715, p. 58, o magistrado manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nas contrarrazões vistas no ID 180956715, p. 66/72, o recorrido postula a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que foi exarado de forma escorreita.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se está no ID 180523191, opina pelo desprovimento do presente recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além do mais, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar, também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política do Brasil, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade e por período que não represente antecipação da pena.

Tendo isso como norte, verifica-se que, no caso destes autos, o recorrido foi autuado pela autoridade policial em flagrante delito no dia 10 de setembro de 2019, pela prática, em tese, do crime de furto majorado pelo repouso noturno, sendo certo que durante a audiência de custódia, no dia 11 de setembro
de 2019
, o magistrado, concedeu
sua liberdade
provisória mediante a aceitação de medidas cautelares alternativas, consoante se vê
destes
trechos da
aludida
decisão:

[...] Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão ora apresentada, para os efeitos legais.

No que diz respeito ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar do autuado, devendo assim ser aplicado o disposto no art. 310, inciso III, do Código de Processo Penal.

Além disso, não há clamor público acerca dos fatos, tampouco existem evidências de que o flagrado buscará obstar a aplicação da lei penal ou prejudicar o desenvolvimento da instrução criminal, vez que consta nos autos, às fls. 19, o endereço residencial do custodiado.

Nessa perspectiva, não estando presentes os fundamentos justificadores da prisão (art. 312 do CPP), há que se conceder a liberdade provisória ao autuado, nos termos do art. 310, inciso III, do CPP.

Assim, as informações contidas nos autos demonstram ser suficientes e adequadas à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, vez que não existem nos autos elementos suficientes para decretar a prisão preventiva do custodiado.

Ante o exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA a VALCIR DA SILVA COSTA, mediante a imposição das seguintes condições:

1)Fornecer ao Oficial de Justiça, no ato da soltura, o endereço e telefone onde poderá ser localizado (residência e trabalho);

2) Comparecer a todos os atos do processo;

Em caso de mudança de endereço, informar à 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT.

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE SOLTURA em favor de VALCIR DA SILVA COSTA para colocá-lo em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer preso.

Na ocasião do cumprimento do presente
alvará,
o autuado
devera
ser advertido pelo Oficial de Justiça que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares aplicadas resultará na revogação do benefício com a consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte do CPP).

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...].

(ID 180956715, p. 35)
Destaques no original

Como é sabido, para a decretação da custódia preventiva, faz-se necessário a presença não só da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), mas, também, da existência do
periculum
libertatis
, traduzido no efetivo perigo da liberdade do agente, o qual, solto, poderia se eximir da aplicação da lei penal, tumultuar a instrução processual ou, ainda, lesar a ordem pública ou econômica.

Todavia, no caso destes autos, infere-se que os fatos imputados ao recorrido estão em investigação desde setembro de 2019, portanto, há mais de quatro anos; e, em pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no Sistema
PJe
de primeiro grau,
foi constatado que
ainda não houve formalização de denúncia. Sendo assim, devido ao extenso lapso temporal decorrido entre o suposto crime até a presente data, é imperioso reconhecer que não mais perduram os motivos para a decretação da
sua
prisão cautelar, tal como entendeu o juízo de primeiro grau.

Isso porque, deve ser levada em conta a ausência de contemporaneidade entre o
s
fato
s
delitivo
s
em apuração e este provimento jurisdicional, uma vez que não há, nestes autos, prova de que o recorrido voltou a delinquir
, não havendo, também, qualquer dado que indique risco à ordem pública, daí por que deve ser registrado
, mais uma vez, que a motivação apontada pelo Ministério Público está despida de elementos de convicção que justifiquem a imprescindibilidade da medida excepcional da
sua
prisão
provisória
neste momento.

Logo, embora haja indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, não existem os requisitos autorizadores para a decretação da sua prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque, não resta dúvida, que as medidas cautelares impostas pelo juízo da instância singela, por ora, são suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo.

Ademais disso, não se pode olvidar que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido. E, na hipótese, conforme afirmado linhas volvidas, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da prisão provisória do recorrido.

Por derradeiro, cabe asserir que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, esta poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
,
mantendo inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023